Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-95.2022.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001371-95.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ACIDE DE MATOS - CPF: 550.676.031-00 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1008-42 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001371-95.2022.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Acide de Matos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação com resolução do mérito para o fim DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte requerida, referente à dívida discutida nos autos; e CONDENAR o banco réu à devolução na forma simples das parcelas pagas pela requerente, devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso.”

PRELIMINAR / SENTENÇA ILIQUIDA

Colendos Pares,

Entendo por bem rejeitar a preliminar de sentença ilíquida arguida pela parte Recorrente. Isso porque o fato de a sentença ter determinado a restituição dos valores pagos na forma simples a partir do início dos descontos, não a torna ilíquida, pois para apuração do “quantum” devido depende somente da elaboração de simples cálculo aritmético, não havendo se falar em ausência de iliquidez da sentença.

Preliminar não acolhida.

É como voto.

MERITO

No presente caso a parte Autora conta que foram realizados dos empréstimos junto ao banco promovido na data de 29/11/2021 no valor total de R$ 3.795,84 (três mil setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) parcelado em 48 vezes de R$ 250,04 (duzentos e cinquenta reais e quatro centavos), com o primeiro pagamento para o dia 25/02/2022, e data final 26/01/2026.

O segundo empréstimo na data de 17/12/2021 no valor total de R$ 13.072,95 (treze mil e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) parcelado em 84 vezes de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), com o primeiro pagamento para o dia 05/05/2022, e data final 05/04/2029, com descontos diretamente na folha de pagamento.

Afirmou, que procurou a agência no dia 09/05/2022 para solicitar ajuda interna e esclarecimentos, momento que foi informado e repassado para ele os valores e as datas de cada empréstimos contratados e que os valores haviam sido transferidos para contas de terceiros, que também não é de conhecimento do autor.

Em contrapartida, a instituição Reclamada aduz que a parte Autora contratou, na verdade, empréstimo consignado, diretamente no caixa eletrônico. Conta, ainda, que a parte autora realizou transferência com o cartão, mediante senha, bem como argumenta que por se tratar de operações realizadas em caixa eletrônico, não foram confeccionados documentos com assinatura pois o aceite é instantâneo.

Colacionou TED e extratos.

Pois bem. Analisando os autos, em que pese a instituição Reclamada alegar que houve a contratação de um empréstimo, esta não comprovou seus alegados, posto que o principal documento neste caso, isto é, o contrato de empréstimo, devidamente assinado pela Autora,
não foi juntado aos autos
.

Apenas o comprovante de TED é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade da Autora em realizar o empréstimo, ainda mais quando não há nenhuma prova que indique a manifestação de vontade.

Cumpre ressaltar que a parte Autora impugnou especificamente os meios de provas, argumentando que não contratou qualquer empréstimo, tendo buscado as vias administrativas para solucionar o litígio, mas que não obteve êxito e buscou o judiciário.

Assim, diante do conjunto probatório, tenho que razão assiste a Autora, visto que o Reclamado não logrou êxito em comprovar a existência do contrato realizado pelas partes (empréstimo consignado), razão pela qual, reconheço que os descontos são indevidos.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Infere-se nos autos que a Reclamada deixou de cumprir com seu dever de segurança nas operações, não demonstrando legitimidade da operação contestada.

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados descontos indevidos em benefício previdenciário da Autora.

O quantum indenizatório não merece reparos pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em comento.

Quanto à repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, apesar da cobrança indevida e seu pagamento, ensejar a devolução em dobro, deve ser mantida a devolução na forma simples, pois somente a promovida recorreu, o que impede a reforma que a prejudique.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023